Tribunal: TJBA
Processo: 8055108-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055108-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERACAO E AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

AGRAVADO: F7 JAQUEIRA MINERACAO SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MORAES ROSA, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EM JUÍZO INCOMPETENTE. ERRO MATERIAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É tempestiva a oposição de embargos à execução protocolados, dentro do prazo legal, em juízo diverso, desde que posteriormente redistribuídos ao juízo competente sem prejuízo à parte contrária, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

2. O acórdão proferido em anterior agravo de instrumento que rejeita exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória não impede, nem configura coisa julgada quanto à análise do mérito em sede de embargos à execução.

3. O encerramento da instrução processual, por entender o juízo de origem suficientes as provas constantes dos autos, insere-se no seu poder de condução do processo, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.

4. Prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8055108-86.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador – 1.ª Vara Cível e Comercial, sendo parte agravante
LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E AMBIENTAL LTDA
e partes agravadas
F7 JAQUEIRA MINERAÇÃO SPE S/A, FABIO JULYAN FIGUEIREDO DA SILVA e ROGÉRIO MOREIRA CALDAS GUIMARÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25